Tribunal: TJES
Processo: 5004270-37.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004270-37.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: SOLANGE CASTRO MEDINA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5004270-37.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A
.

RECORRID
A
:
SOLANGE CASTRO MEDINA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E DA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE REEMBOLSAR.
DOBRO
. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por

BANCO DAYCOVAL S/A

em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial,
declarando a
nulidade do contrato
nº 52-0810804/2
, além de condenar o recorrente

à restituição dos valores descontados,
na forma
dobrada
e
ao pagamento de
R
$
4
.000,00
(
quatro
mil reais)
a título de danos morais.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
sustenta
a
regularidade
da contratação, ausência de falha na prestação do serviço, impossibilidade de restituição e a inexistência de danos morais,
subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3
.
I
nicialmente,
d
estac
a-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a recorrida

se enquadra como consumidor
a
e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373
, II,
do CPC.

4
.
Isto posto
,
a
análise documental evidencia que, embora tenha sido apresentado co
ntrato acompanhado de documento pessoal da parte autora,
não
restou devidamente
demonstrado que a instituição financeira tenha efetivamente repassado, de forma clara e adequada, todas as informações essenciais sobre a natureza do contrato firmado
, ônus que lhe incumbia nos termos do
A
rt. 373, II, do CPC,
t
rata-se, inclusive, de prática reiterada no mercado financeiro a celebração de contratos de empréstimo sob a forma de cartão de crédito consignado,
sem que o consumidor tenha real compreensão da modalidade contratada
, sendo induzido a acreditar que se trata de empréstimo consignado tradicional.

5
.
Destaca-se que o contrato de cartão
de crédito
consignado apresenta
tarifas e encargos significativamente mais onerosos
, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a parte manifesta intenção de obter um simples empréstimo,
portanto,
ilógico presumir que o consumidor, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais onerosa e prejudicial
.

6
.
Ainda, observa-se que, conforme as faturas anexadas pela própria recorrente,
não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais
pela autora
, o que reforça a conclusão de que
o produto financeiro contratado não foi aquele desejado, não tendo sequer cumprido sua finalidade típica
, o que compromete a validade da contratação diante da manifesta ausência de consentimento livre e informado.

7
. Dessarte, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, pelos valores descontados indevidamente, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé do primeiro recorrente, uma vez que, conforme o entendimento recente do
Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

8
. Por
sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
,
eis que o
s descontos indevidos no
benefício previdenciário
da parte autora
– natureza alim
entar –
a partir de contratação
em modalidade
indesejada, caracterizam dano moral indenizável
e
não se confund
e
com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

9
.
Por fim, o
valor de
R
$
4
.
0
00,00
(
quatro
mil reais)
fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes,
de modo que
a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo,
enquanto
sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou
exorbitantes
, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES.
V
ejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10
.
Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
1
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)